Tribunal: TJDFT
Processo: 0734167-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que oportunizou às partes a conversão do feito em ação de arbitramento de honorários, diante da inexistência de estipulação contratual ou acordo quanto aos honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em definir se é possível realizar o arbitramento de honorários no próprio cumprimento de sentença, mesmo que diante da inexistência de título executivo líquido e certo quanto aos honorários, em razão de desacordo entre as partes, ou se é necessária a propositura de ação de conhecimento.
III. Razões de decidir
O art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94) estabelece que, na falta de estipulação ou acordo, os honorários advocatícios devem ser fixados por arbitramento judicial.
No entanto, o art. 783 do Código de Processo Civil exige que a execução esteja fundada em título certo, líquido e exigível, pressupostos ausentes no caso concreto, pois inexiste título executivo definindo o valor dos honorários.
Dessa forma, a fixação de honorários por mero arbitramento não pode ocorrer no cumprimento de sentença, sendo necessária a instauração de ação de conhecimento para constituição do título executivo.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de título certo, líquido e exigível acerca de honorários advocatícios impede o seu arbitramento diretamente em sede de cumprimento de sentença, impondo-se o ajuizamento de ação de conhecimento para sua constituição.”
Dispositivos relevantes citados: – Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94), art. 22, §2o. – Código de Processo Civil, art. 783.